Tribunal: STF
Processo: HC 92255
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Penal e processual penal.
   Crime de latrocínio. Prisão em flagrante convertida em
   preventiva. Fundamentação idônea. Liberdade provisória. Excesso
   de prazo na formação da culpa não configurado.
1. O decreto de
   prisão preventiva, no caso, está devidamente fundamentado, nos
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não evidenciando
   constrangimento ilegal amparável pela via do habeas corpus.
2.
   Afigura-se razoável o prazo para o encerramento da formação da
   culpa do paciente e, consequentemente, da prisão cautelar, diante
   da complexidade da causa e da respectiva instrução
   probatória.
3. Habeas corpus denegado.